Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016390-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 728.819.251-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), EDISON LINDOLFO DA SILVA - CPF: 004.491.261-70 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DO ART. 129, § 9º, E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA – FIANÇA – INCONFORMISMO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

Demonstrada a impossibilidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrado pelo juiz de primeiro grau, impõe-se a concessão da liberdade provisória sem fiança, prestigiando-se o
status libertatis

do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edison Lindolfo da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT,
que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, fixando-a no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), e à observância de outras medidas cautelares
.

Aduz a impetrante, inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou que os autos de prisão em flagrante fossem acompanhados de registros fotográficos “
do rosto e corpo inteiro do preso, a fim de identificá-lo e constatar a presença de eventuais lesões que caracterizem tortura ou maus tratos
”. Afirma que no caso em apreço não houve cumprimento da determinação, de sorte que “
a ausência dos registros fotográficos e da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para manifestação a respeito da higidez do flagrante, ferem-se de morte as garantias constitucionais

do custodiado, principalmente diante dos indícios de ‘ferimentos’ relatados pelo Paciente, sendo impossível auferir as reais condições do mesmo sem a presença de mídias fotográficas”
(
sic
).

Na sequência, pondera que o paciente
é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade indicada como coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar.

Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão ou para que seja o paciente dispensado do recolhimento da fiança, medida que anseia ver confirmada ao fim.

Juntou parcos documentos.

A liminar foi deferida.

Informes de vezo prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada, ratificando a liminar deferida.

Preliminarmente, pontue-se que as alegações acerca dos supostos ferimentos ostentados pelo paciente não se mostram, nesta quadra, hábeis a configurar nulidade da prisão em flagrante. Em primeiro lugar porque o Laudo Pericial assinado pelo Perito Oficial José Correia de Oliveira Neto registra no quesito de n. 5 constar “
imagens do examinado (rosto e corpo)
”. Em segundo lugar porque as únicas lesões encontradas no paciente situam-se em seu joelho direito e terço superior da perna direita e, já ao tempo em que o laudo fora produzido,
não eram recentes
. Aliás, o próprio paciente narrou que tais lesões foram decorreram de acidente de motocicleta ocorrido aproximadamente
15 dias antes da prisão
(id. 53161969, p. 12).

De outro lado, bem de ver que a decisão atacada lhe concede a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais consta o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o qual, segundo a defesa, não pode ser recolhido em virtude das condições econômicas do custodiado.

Com efeito,
a teor do disposto nos artigos 325, § 1º, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por
hipossuficiência
afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

Na hipótese em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/08/2020 por supostamente ter praticado os delitos descritos no art. 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Sucede que, conforme alardeado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Conforme explanado pelo impetrante, o paciente vem de estar assistido pela Defensoria Pública e, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, há de se presumir legítima a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, verifica-se que a concessão da tutela de urgência,
in casu
, é medida que se impõe em razão da impraticabilidade da fiança, evidenciada pela mantença do paciente em cárcere, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (
im
)
possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o
status libertatis
mediante pagamento do valor arbitrado.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
a fim de
dispensar
Edison Lindolfo da Silva

do recolhimento da fiança
,
mantendo-se, porém, as demais cautelares impostas pelo juízo
a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020